Tribunal: STF
Processo: ARE 1556305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PE C UNIÁRIA.



    1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (por onze vezes), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    2. Afasta-se as preliminares suscitadas quando não se verificam vícios ou ilegalidades a serem sanados. 3.1. Eventual violação da cadeia de custódia deve ser tratada no campo da valoração da prova e não da validade. Precedente do STJ. 3.2. Ao contrário do que é sustentado pela Defesa, há provas independentes a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu. 3.3. Não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença quando da sua simples leitura depreende-se quais foram os onze fatos que ensejaram a condenação, todos devidamente descritos na denúncia.



    3. Não há como acolher o pedido de absolvição se devidamente comprovado pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra das vítimas e das testemunhas, aliada às provas documentais, a prática do delito de estelionato, consistente na consciência e vontade de enganar outrem, mediante ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio. 4.1. Por consequência, também é inviável a devolução dos equipamentos apreendidos e a revogação da decretação de indisponibilidade do imóvel pertencente ao réu, porque aqueles servem como prova da condenação e este poderá ser convertido em restituição dos prejuízos sofridos pelas vítimas.



    4. A análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime é justificada quando extrapolaram ao esperado pelo tipo penal, conforme os fatos concretamente analisados. 5.1. Adequado o acréscimo utilizado pelo Juiz sentenciante quando não excede ao critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial.



    5. Reduz-se a sanção pecuniária para manter a proporcionalidade com a pena corporal.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente